Tribunal: STF
Processo: RE 1303481
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    O acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional ao concluir que, com base na Lei nº 8.112/90, o servidor público federal também tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso da administração pública estadual, o que impede a via extraordinária. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 579.286/DF, Ministro Dias Toffoli, ARE 781.879-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia, ARE 833.370-AgR/RO, Ministro Roberto Barroso, ARE 1.248.159/MG, Ministro Ricardo Lewandowski, RE 1.282.211/RS, Ministro Edson Fachin. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator